Tribunal: TJDFT
Processo: 0704747-12.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DOIS FILHOS MENORES DE IDADE. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE -POSSIBILIDADE - RAZOABILIDADE. VALOR DO PENSIONAMENTO. 20% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. ARTS. 1694 E 1699 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos da ação de alimentos, que julgou parcialmente procedente o pedido para majorar o pagamento de alimentos para seu filho no patamar de 20% da remuneração bruta, inclusive sobre férias e adicional de férias, 13° salário e horas extras, abonos e ad família, se houver, abatidos apenas os descontos compulsórios. 1.1. Recurso aviado pelo réu na busca pela reforma da sentença para que os alimentos em favor do apelado sejam fixados no patamar de 15% dos rendimentos brutos do apelante, abatidos os descontos compulsórios.
2. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.1. A respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". E, ainda, no art. 1.699, que "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo". A propósito, acrescente-se também, consoante prescreve o art. 1.703, que os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem. 2.2. Outrossim, a obrigação alimentar ora analisada resulta do dever de sustento do pai em relação a seu filho menor. Trata-se de uma imposição. É ato unilateral e o seu cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta. 2.3. Cumpre, assim, reafirmar, que a obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades, possibilidades e razoabilidade, em cada caso concreto.
3. No caso, através da sentença o réu ficou obrigado a pagar pensão alimentícia no valor de 20% do rendimento bruto para o autor. 3.1. Ocorre que, em que pese auferir renda mensal que gira em torno de R$ 2.000,00, deixou de comprovar, na origem, o quanto arca com o pagamento da pensão alimentícia de sua outra filha, menor impúbere, bem como quais são os seus gastos mensais que impossibilitariam de pagar um valor de 20% da sua renda bruta, a título de pensão para o requerente. 3.2. Deve-se ressaltar que o valor de pensão almejado pelo autor na inicial (30% do rendimento bruto) mostra-se inviável diante da renda do réu. Contudo, tendo em vista que, em regra, os alimentos são fixados em um percentual entre 10% e 20% dos rendimentos para cada menor, mostra-se justa a fixação no patamar equivalente a 20% da sua renda bruta, deduzidos os descontos compulsórios, como bem sugerido pela Procuradoria de Justiça. 3.3. Isso porque não se pode inviabilizar a subsistência do genitor e por outro lado é preciso proporcionar ao autor o mínimo necessário, a fim de preservar o trinômio: necessidade, possibilidade e razoabilidade. 3.4. Sem dúvidas que o dever de prestação alimentícia cabe a ambos os genitores, cada um na proporção dos seus recursos. No entanto, a genitora já vem arcando com as despesas imediatas do menor, o mantendo com o necessário. 3.5. Cumpre ressaltar que, considerando que o alimentante tem também outra filha – informação essa que não pode ser ignorada – a estipulação de alimentos em uma quantia excessiva, certamente comprometeria o sustento dessa outra menor, o que deve ser observado. 3.6. Assim, visando não agravar de forma intensa o dever do pai e considerando que a genitora vem arcando sozinha com o dever de sustento do filho, merece ser mantida a sentença que fixou o valor da pensão alimentícia em 20% do rendimento bruto do apelante, abatidos os compulsórios,.
4. Apelação improvida.